Tribunal: TJBA
Processo: 8007117-70.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007117-70.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: LOURIVAL SILVA DE ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL ÚTIL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Paulo Afonso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que extinguiu Execução Fiscal nº 8007117-70.2018.8.05.0191, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, diante do baixo valor do crédito e da inexistência de movimentação processual útil. O agravante sustenta a irretroatividade dos referidos atos normativos, a existência de interesse processual, a ocorrência de movimentação útil e a necessidade de intimação pessoal, invocando o IRDR Tema 8 do Tribunal e a Súmula 452 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ possuem aplicação imediata aos processos em curso; (ii) estabelecer se subsiste interesse de agir em execução fiscal de baixo valor sem movimentação processual útil; (iii) determinar se há necessidade de intimação pessoal do ente público para a extinção do feito; e (iv) verificar a prevalência dos precedentes invocados pelo agravante diante da tese firmada em repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ possuem natureza processual e aplicam-se imediatamente aos processos em curso, conforme o art. 14 do CPC (tempus regit actum). A análise do interesse de agir considera o estado atual do processo, sendo legítimo reconhecer a perda superveniente do interesse diante da ineficiência e da antieconomicidade da cobrança judicial. O STF, ao julgar o Tema 1.184, legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa, facultando à Fazenda Pública requerer prazo para adoção de medidas, nos termos do item 3 da tese e do art. 1º, § 5º, da Resolução nº 547/2024. No caso concreto, após a citação efetivada em junho de 2023, o Município permaneceu inerte por mais de um ano, manifestando-se apenas em outubro de 2024 para requerer diligência elementar, o que não configura movimentação processual útil apta a impulsionar a satisfação do crédito. A Resolução nº 547/2024 autoriza a extinção quando ausente movimentação útil por mais de um ano (art. 1º, § 1º) e orienta a individualização do executado mediante indicação de CPF ou CNPJ (art. 1º-A), reforçando a racionalização das execuções fiscais. A tese firmada pelo STF em repercussão geral possui efeito vinculante e supera entendimentos jurisprudenciais incompatíveis, afastando a aplicação da Súmula 452 do STJ e do IRDR Tema 8 do Tribunal. A extinção por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC) constitui matéria de ordem pública e dispensa intimação pessoal prévia, não se enquadrando nas hipóteses do art. 485, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8007117-70.2018.8.05.0191, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, e, como agravado, LOURIVAL SILVA DE ANDRADE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)